Tribunal: TJDFT
Processo: 0703197-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. ARTIGO 151, INCISO III DO CTN. ALEGAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE INVALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL EM QUE SE FUNDA O REQUERIMENTO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI N. 938/2017. ADI N. 641-55.2019.8.07.0000 DO TJDFT. RECURSO IMPROVIDO.
Histórico: A controvérsia versa sobre a possibilidade de suspensão de exigibilidade de débitos tributários, objeto de compensação com precatórios, em virtude de ADI que declarou a inconstitucionalidade de artigo constante da Lei Complementar n. 938/2017.
1. Ação de declaratória com pedido liminar, em que foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários do autor, cujos efeitos irão retroagir ao momento da protocolização do aludido pedido, até a manifestação final do Distrito Federal. 1.1. Na apelação, o Distrito Federal requereu a nulidade da sentença. Alegou erro de fato, porquanto houve superveniência da invalidade do dispositivo da Lei Complementar 938/2017 por meio da ADIN n. 641.55.2019.8.07.0000 o qual declarou a inconstitucionalidade ex tunc e erga omnes da expressão “do cujo fato gerador tenha ocorrido”. Por fim, alega que não há respaldo legal para o sobrestamento do procedimento administrativo ou mesmo para a compensação dos débitos.
2. No caso dos autos, verifica-se da sentença, que o magistrado fundamentou a procedência do pedido subsidiário não na possibilidade de compensação dos tributos com os precatórios (objeto da ADIn n. 641.55.2019.8.07.0000), mas no pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em face da existência de recurso em processos administrativos, até a decisão final pelo órgão da administração. 2.1. Em nenhum momento o magistrado determinou a compensação dos créditos, mas sim baseou seus argumentos com fundamento no artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional. Ou seja, o juízo a quo determinou a suspensão da exigibilidade do crédito do autor até a decisão final dos processos administrativos. 2.2. “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:(...) III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;”2.2. Precedente do STJ: " (...) o próprio pedido de compensação tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, porquanto afastada a certeza e a liquidez da dívida" (REsp 1.655.017/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8.5.2017) 2.3. Por fim, a certidão positiva com efeitos de negativa poderá ser expedida quando o crédito perseguido estiver com a exigibilidade suspensa nos termos dos artigos 206 e 151 do CTN. 2.4. “Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.” 2.5. Ora, o dispositivo acima somente confirma que o crédito só pode ser compensado quando ele se tornar líquido e certo. Ou seja, o administrador público somente pode exigir o crédito, ou conceder a compensação com precatórios, caso ele já esteja efetivamente consolidado, não podendo cobrar ou compensar antes de adquirir liquidez e certeza por meio do encerramento do procedimento administrativo. 2.6. Assim, a suspensão de exigibilidade do débito tributário deve ser mantida desde a protocolização do pedido de compensação tributária, até a decisão final pelo Distrito Federal, nos termos definidos na sentença.
3. Recurso improvido.